Tribunal: STF
Processo: HC 69162
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A  HONRA  DE  SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. COD.  PENAL,
ART. 145.
         I. - A representação, para desencadear a ação penal  pública
condicionada, não depende de requisitos especificos. O que se exige e
que contenha a vontade inequivoca da vítima no sentido de que  o  seu
ofensor seja punido.
         II. - Sentença condenatória baseada num conjunto probatório,
em que se incluem a confissão de um dos co-reus e prova testemunhal.
         III - H.C. indeferido.